Tribunal: TJBA
Processo: 8032105-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032105-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DE JESUS Advogado(s): SAMARA ARAUJO DE FREITAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de cobrança e determinou o pagamento parcelado das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) se, em caso negativo, pode ser autorizado o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, §6º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. 4. O agravante não comprovou vulnerabilidade econômica apta a ensejar a concessão integral da benesse, considerando sua remuneração mensal expressiva e a ausência de documentos que comprovem despesas excepcionais. 5. O parcelamento das custas processuais é admitido pelo art. 98, §6º, do CPC, como forma de compatibilizar o dever de arcar com as despesas com o direito fundamental de acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe comprovação de insuficiência econômica, não presumida em casos de renda elevada. 2. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada quando o pagamento integral se mostra excessivamente oneroso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º e §6º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8045615-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.02.2024; TJ-BA, AI 8038498-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 30.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032105-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DOMINGOS ALVES DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE IRECE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.